Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Paciente multirreincidente. Garantia da ordem pública. Impetração admitida; ordem denegada.